Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE PARA O EXAME. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE HISTÓRIA. EDITAL 31/2022. VAGA DESTINADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CANDIDATO APROVADO. RESULTADO HOMOLOGADO. POSSE IMPEDIDA POR PERÍCIA PROMOVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. VIOLADO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO DE GRADAÇÃO RELATIVA AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que a controvérsia se cinge ao direito do impetrante a tomar posse no cargo de Professor de Educação Básica de História, questão que pode ser resolvida com base apenas na prova documental carreada aos autos. 1.1. Ademais, pontua-se que a valoração da prova pré-constituída acerca da alegada violação ao direito líquido e certo da impetrante recai sobre o próprio mérito da ação mandamental. Preliminar rejeitada.
2. A controvérsia dos autos consiste em analisar a legalidade do ato administrativo promovido pela Administração Pública que, após a aprovação do impetrante em concurso público realizado para provimento do cargo de Professor de Educação Básica de História, em que concorreu a uma das vagas destinadas a pessoa com deficiência, impediu a posse do candidato, sob o fundamento de que ele não poderia ser considerado pessoa com deficiência por não se enquadrar nos critérios legais.
3. O Edital do concurso público faz Lei entre as partes, de modo que, tanto o candidato, como a administração pública ficam a ele vinculados, em atenção ao princípio da vinculação ao Edital, entendimento que revela a contradição contida na decisão da Junta Recursal, tendo em vista que a banca examinadora, responsável pela realização do certame, em observância das normas contidas no edital, bem como da legislação de regência, considerou o impetrante como pessoa com deficiência. 3.1. A Lei Distrital no 4.317/2009, em seu art. 5o, VI, considera o autismo como deficiência, não fazendo qualquer distinção entre os graus do espectro de autismo para que o portador seja considerado ou não como pessoa com deficiência, assim como ocorre na Lei 12.764/2012. 3.2. Desse modo, não cabe à banca examinadora ou à Administração Pública realizar restrição ao candidato inscrito como pessoa com deficiência na condição de autista, em razão da distinção das gradações – se leve, moderado ou grave, do referido transtorno. Precedentes.
4. O ato administrativo que considerou o impetrante como não deficiente carece da devida fundamentação. E como é cediço, a ausência de motivação do ato administrativo afigura-se como arbitrário, já que restringe direito do administrado sem possibilitar a sua defesa e o contraditório.
5. No presente caso, percebe-se que há um comportamento contraditório da Administração Pública, visto que de forma subjetiva e contrariamente aos termos do Edital, ao qual está vinculada, busca impedir o acesso ao serviço público de candidato que foi devidamente aprovado e nomeado.
6. O impetrante trouxe aos autos vasta documentação e laudos médicos que comprovam sua condição de pessoa com deficiência, por conta do espectro de autismo, CID F84 + f90, o que revela a ilegalidade do ato administrativo que impediu a sua posse ao cargo público para o qual foi nomeado.
7. Agravo Interno conhecido, preliminar de inadequação da via eleita rejeitada e, no mérito, desprovido. Segurança concedida para determinar a posse do impetrante no cargo de Professor de Educação Básica de História.